Tribunal: TJSP
Processo: 1010885-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Duplicatas – Execução por título extrajudicial – Embargos à execução – Venda e instalação de sistema de exaustão para cozinha de restaurante – Sentença fundamentada – Possibilidade de discussão sobre a causa subjacente às emissões dos títulos – Exceção de contrato não cumprido não demonstrada – Vistoria ad perpetuam rei memoriam – Obrigação certa, líquida e exigível – Sentença mantida –

Ementa:
Duplicatas – Execução por título extrajudicial – Embargos à execução – Venda e instalação de sistema de exaustão para cozinha de restaurante – Sentença fundamentada – Possibilidade de discussão sobre a causa subjacente às emissões dos títulos – Exceção de contrato não cumprido não demonstrada – Vistoria ad perpetuam rei memoriam – Obrigação certa, líquida e exigível – Sentença mantida – Majoração da verba honorária advocatícia – Recurso não provido.